Tribunal: STF
Processo: RHC 257340
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Paola Aparecida da Costa Marques, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 980.308/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAOLA APARECIDA DA COSTA MARQUES, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em razão do julgamento da apelação criminal n. 1508895-30.2019.8.26.0576. 



    Consta dos autos que a paciente foi inicialmente condenada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto, na ação penal n. 1508895- 30.2019.8.26.0576, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e multa, e ao pagamento do valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, no seu mínimo legal, por infração ao artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (fls. 351-356). 



    A defesa interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso (fls. 409-421), complementada pelo acórdão que apreciou os embargos de declaração opostos pela defesa (fls. 433-442). 



    Na presente impetração, busca-se a concessão da ordem para anular o acórdão por violação ao artigo 315, § 2º, inciso IV, e ao artigo 155 do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, absolver a paciente por insuficiência de provas. (eDOC 23)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. Os embargos de declaração foram rejeitados.



    Neste recurso, a recorrente requer “a) O recebimento e processamento do presente Recurso Ordinário Constitucional, nos termos do art. 102, II, “a”, da CF/88 e art. 30 da Lei n. 8.038/1990; b) O reconhecimento da nulidade dos v. acórdãos de fls. 471/477 e 491/497, proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, por negativa de jurisdição, em violação aos arts. 93, IX, da CF/88 e 619 do CPP; c) A determinação do retorno dos autos ao STJ para novo julgamento, com apreciação fundamentada dos argumentos suscitados pela defesa; d) Subsidiariamente, a concessão da ordem de habeas corpus para absolver a paciente Paola Aparecida da Costa Marques, diante da ausência de provas válidas (vide valoração jurídica das provas) e da patente ilegalidade no processo condenatório (baseado por elementos presunçosos e sem aptidão para basear um decreto condenatório), com base nos arts. 315, § 2º, IV, e 155 do CPP.” (eDOC 52)



    A PGR opina pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Tendo em vista a possibilidade de concessão da ordem de ofício, em observância ao disposto no §2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, transcrevo, para melhor análise, os fundamentos do acórdão impugnado (fls. 409-421): 



    "[...] Pela prova produzida, não restou qualquer dúvida do envolvimento da apelante no furto. Nada obstante tenha sido ouvido somente na fase policial, o corréu Victor a apontou como sua comparsa; disse que a apelante, numa conversa, sugeriu o furto dos malotes e depois que deixou a empresa, ela novamente o abordou e disse que poderiam fazer o furto que nenhuma pessoa iria desconfiar; combinaram que Paola deixaria os malotes na última porta e para acessar o local, usaria a senha de Paola que é 1707#; combinaram e o melhor horário seria após as 03 horas; se apossou dos malotes e quando deixava a empresa, cruzou com Paola que chegava para trabalhar e ela fez um sinal com a cabeça para o declarante ir até a esquina onde um mototaxista o aguardava. Laudo pericial das imagens captadas na empresa registra o momento em que Victor nela ingressa e abre a porta do cômodo, através de uma senha, onde estavam os malotes (fls. 59/66). Além de ter confessado que era essa pessoa, a própria representante da empresa vítima o reconheceu como o furtador. O policial civil Fernando, responsável pela investigação, relatou, em síntese, que nas primeiras diligências, tomou conhecimento que o suspeito era um morador do CECAP, onde o malote foi encontrado; ao analisar as câmeras, a vítima o reconheceu como exfuncionário; era Victor; um popular informou que ele morava na rua em que malote foi deixado e que iria ao Poupa Tempo para tirar segunda via do RG, local onde foi detido; confessou de pronto o furto e declinou que recebeu auxílio da funcionária Paola, que lhe forneceu sua senha pessoal e disse onde estariam os malotes; boa parte do dinheiro estava na casa de Victor, que ainda lhe relatou que Paola já o havia convidado para praticar o furto antes e que planejavam fazer um furto maior, se esse desse certo. Mesmo admitindo o que, na realidade, não se admite, já que a prova demonstrou sua participação no furto que: quando o indivíduo passou, visualizou que ele segurava algo dentro de sua blusa, mas não sabe dizer o que era; esperou a pessoa sair; se dirigiu, em seguida, ao local e se deparou com o malote alterado, iria imediatamente tomar uma providência, e não aguardar quatro horas, às 07h, para telefonar para Juliana e Viviane, prova, aliás, que não produziu (artigo 156 do CPP). Ora, a apelante viu o corréu acessando o local onde ficam os malotes - versão que apresentou em solo policial -, o que só é possível com senha de acesso, depois o viu saindo e carregando algo, constatou que os malotes estavam violados, e não tomou qualquer providência. Ao contrário, afirmou que entrou em contato com as funcionárias Juliana e Viviane sequer arroladas pela Defesa -, se certificou que elas haviam deixado tudo em ordem, mas não consta tenha lhes alertado sobre o ocorrido. Fosse mesmo inocente, a apelante teria, imediatamente, entrado em contato com a proprietária da empresa, para revelar sobre a presença de Vitor na sala onde ficavam os malotes, ou mesmo de pessoa que não identificou como disse em juízo -, ou até acionado a polícia, mas não o fez, circunstâncias que apenas reforçam a convicção pela responsabilidade dela. De se ressaltar que o depoimento do informante Elton não retratou a verdade do ocorrido, tanto que o próprio E. Juízo o recebeu corretamente com reservas, já que o policial Fernando não o mencionou como tendo participado da identificação de Victor. Além disso, referido informante disse: a senha de Victor ainda estava ativa, mesmo após a saída dele da empresa, o que foi contrariado e desmentido pelo próprio Victor, que informou: após ser demitido, sua senha foi cancelada. E nenhuma dúvida ficou nos autos que após sua demissão, a senha foi cancelada, pois a representante legal da empresa vítima, em duas oportunidades, deixou claro que: quando Victor saiu da empresa, sua senha foi cancelada, de modo que só poderia acessar a sala em que estava o dinheiro com a senha de alguém. Desse modo, diferentemente como alegou o informante Elton, jamais houve essa reunião na empresa, depois do furto, para conversarem o porquê da senha de Victor ainda estar ativa, já que a prova demonstrou, sem lugar para dúvida, que a senha já estava cancelada. Diferentemente como sustentou a n. Defesa, competia- lhe, e não ao Ministério Público, uma explicação plausível da razão por que a senha da apelante foi utilizada naquela ocasião por terceira pessoa, mesmo porque bem ficou demonstrado que estava ajustada ao corréu Victor na empreitada criminosa. A fundamentação da condenação, portanto, não teve por base exclusivamente os elementos informativos da fase policial; a representante da empresa vítima e o policial Fernando foram ouvidos em Juízo e corroboraram a versão apresentada pelo corréu Victor na fase inquisitiva; ou seja, a apelante estava previamente ajustada e com o mesmo nexo psicológico com o referido corréu para a prática do furto; não só o arquitetando, mas lhe fornecendo sua senha pessoal para a abertura daquele cômodo onde estavam os malotes e providenciando um mototáxi para lhe dar fuga rápida do local dos fatos após a consumação do furto. [...]." 



    O que se observa na presente impetração é que a defesa utiliza o habeas corpus como se fosse um segundo recurso de apelação, buscando um efeito devolutivo amplo incompatível com esse remédio constitucional, com o objetivo de reanalisar todos os fatos e provas já examinados pelo Tribunal de Apelação. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o habeas corpus não é o meio adequado para se buscar a absolvição, uma vez que essa pretensão exige o reexame de fatos e provas



    [...]



    Também não verifico a violação aos artigos 155 nem 315, § 2º, inciso IV, do Código de Processo Penal, uma vez que o acórdão impugnado apresentou fundamentação a partir de elementos concretamente extraídos dos autos que subsidiaram a formação de sua convicção. 



    Dessa forma, não há nenhuma ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 



    Portanto, a decisão agravada deve ser mantida com base em seus próprios fundamentos. Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental. (eDOC 35)



    Não há nenhuma ilegalidade no acórdão impugnado, ao registrar que não é possível o conhecimento de habeas corpus com a amplitude que o caso demanda, em razão de sua limitação cognitiva. Veja-se:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Nada a reparar.



    Ausente o debate no acórdão impugnado, não há matéria cognoscível neste recurso, por absoluta ausência do efeito devolutivo.



    Ademais, se o habeas corpus não foi conhecido, não é possível o conhecimento de recurso nos autos interposto.



    Inexiste, ainda, ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício, sobretudo diante das provas robustas de autoria. (eDOC 35, p. 3-4)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, por ser manifestamente inadmissível.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente